Tribunal: TCU
Processo: 018.493/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10713/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.493/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis da Cruz Faria (XXX.290.086-XX); Carla Guimaraes Felix (XXX.115.396-XX); Carlos Oberte dos Santos (XXX.751.746-XX); Carlos Rafael Reis Timo (XXX.394.646-XX); Joao Paulo Teixeira Campos (XXX.122.306-XX); Johnes Dias (XXX.595.746-XX); Luan Gomes Damasceno (XXX.630.826-XX); Luiz Paulo Madureira Gomes (XXX.701.796-XX); Paulo Cezar de Brito (XXX.973.166-XX); Tamara Esteves Borges (XXX.659.366-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.